Tribunal: TJSP
Processo: 1003794-72.2022.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência dos embargantes, para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventuais obscuridades e omissões. Vícios inexistentes. Inconformismo em face do resultado do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Prequestionamento expresso que não se faz necessário, a teor do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência dos embargantes, para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventuais obscuridades e omissões. Vícios inexistentes. Inconformismo em face do resultado do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Prequestionamento expresso que não se faz necessário, a teor do artigo 1.025 do mesmo diploma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.